Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726134-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CADEMARTORI Z SOLUCOES LTDA AGRAVADO: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA., B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, B2U LIMITED D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. O comprovante de pagamento (ID 60762290) não corresponde à guia juntada ao ID 60762291. O número do código de barras da guia e a data de vencimento são distintos do comprovante de pagamento. Nesses termos, intimo o agravante para comprovar, no prazo de cinco dias, o devido recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)